Tribunal: TJMT
Processo: 1026138-98.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026138-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE CAMARGO - CPF: 545.535.471-04 (RECORRENTE), AIRTES AUXILIADORA DE AMORIM - CPF: 468.968.561-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSULTA NEGADA. ALEGAÇÃO DE RECUSA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA. DESCONTO REALIZADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO TITULAR. RECUSA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Autor que alega negativa de cobertura em decorrência de falta de pagamento.

2.

Não resta demonstrado os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus que incumbia à parte recorrida.

3.

A negativa de cobertura gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário.

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
JOSÉ ROBERTO DE CAMARGO
em face de sentença de improcedência.

Em suas razões, em síntese, defende que a mensalidade do mês 01/2023 foi descontada em folha, estando adimplente com as mensalidades, motivo pelo qual foi indevida a negativa de cobertura (consulta médica).

Requer a condenação da recorrida em indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026138-98.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JOSE ROBERTO DE CAMARGO

Polo Passivo

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar se a negativa de cobertura ocorreu de maneira (in)devida, bem como a ocorrência de danos morais.

Aduz a parte recorrente que a situação lhe gerou danos, pelo que está adimplente com todas as faturas.

O juízo
a quo
, fundamenta a sentença de improcedência na previsão contratual de pagamento da primeira mensalidade em boleto bancário.

Com as devidas vênias ao magistrado, a sentença merece reforma.

Em que pese efetivamente constar do contrato que a primeira mensalidade se daria em 01/2023 via boleto bancário, o documento emitido pelo Departamento de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça deste Estado, aponta que a mensalidade 01/2023 foi quitada via desconto em folha – ids. 187212683 e 187212686.

Referido documento não foi desconstituído pela empresa recorrida, portanto, não resta demonstrado os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus que incumbia à parte recorrida..

A negativa de atendimento configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14,
caput
e § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Em verdade, a parte recorrida foi negligente ao não compensar o pagamento, pelo que a ausência de cobertura foi indevida, situação esta que extrapola o razoável, gerando direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo usuário.

Nessa linha:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA DE CONSULTA MÉDICA APÓS O PAGAMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela requerida Unimed Cuiabá, uma vez que, ainda que o recorrido tenha adquirido os serviços de plano de saúde através da corretora, a recorrente está participando da cadeia de consumo, portanto, responde de forma solidária por eventuais falhas na prestação do serviço. Além disso, é a recorrente quem está efetuando a cobrança da mensalidade do plano.

2. No caso, as recorrentes não lograram êxito em desconstituir as alegações do reclamante.

3. A negativa de atendimento configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, caput e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6. Litigância de má-fé afastada, pois não configuradas as hipóteses constantes do artigo 80 do CPC.

7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

(N.U 1004397-36.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. AUTISMO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. EQUOTERAPIA. COBERTURA NECESSÁRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. DANO MORA EXISTENTE. VALOR REDUZIDO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- O art. 355, I, do CPC expressa que “O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando [...] não houver necessidade de produção de outras provas”.

2- “A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. A Autarquia Reguladora aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).” (AgInt no AREsp n. 2.042.114/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023).

3- “Em se tratando de ato ilícito praticado pela operadora de plano de saúde, que indevidamente negou fornecimento de tratamento de saúde a beneficiário do plano, impõe-se a indenização por dano moral, ante ao abalo sofrido pela família da paciente e também por ela – que já se encontra em estado de hipossuficiência.” (N.U 1045623-32.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023).

4- “A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

5- Os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação estão de acordo com a proporcionalidade e razoabilidade, não estando demasiado nem muito baixo.

(N.U 1028501-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Assim, fixo os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a ilegalidade da negativa de cobertura e condenar a recorrida ao pagamento de danos morais fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% a.m. da data da citação e correção monetária do arbitramento.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o reclamante ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024